Tribunal: STF
Processo: AI 289334
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO. TETO. VANTAGENS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
I. - Adicional por tempo de serviço: trata-se de vantagem
pessoal, que se exclui do teto salarial. Precedentes.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.